Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711232-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JACINTO GOMES DE FREITAS JUNIOR, DESYREE CRISTINA FERNANDES CARDOSO DE FREITAS AGRAVADO: GUSTAVO MEDEIROS JOFFILY, RAFAEL TEIXEIRA MORETI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO JACINTO GOMES DE FREITAS JUNIOR E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0738266-45.2020.8.07.0001, manejado pelos Agravantes em desfavor de GUSTAVO MEDEIROS JOFFILY E OUTRO, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, reconheceu excesso de execução, condenou os ora Agravantes ao pagamento de honorários sobre o excesso reconhecido e, por fim, indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em Juízo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios em que o exequente pleiteia o recebimento de R$143.903,01. Impugnação com alegação de excesso de R$ 44.136,63 e informação quanto ao depósito de R$105.766,38, realizado em 16/12/2020. Resposta do exequente em que ratifica os seus cálculos anteriores. Autos enviados à contadoria, que apresentou o valor devido à época do depósito realizado pelo executado, conforme ID 85460488, em R$105.533,01. Ambas as partes concordaram com os valores apresentados pela contadoria. Paralelamente à discussão quanto ao correto valor devido, as partes debateram quanto à possibilidade de levantamento de valores, por se tratar de cumprimento provisório de sentença. Breve relato, decido. Do valor depositado pelo executado Conforme supranarrado, ambas as partes concordaram com os cálculos de ID 85460488, motivo pelo qual homologo os mesmos e determino que em 16/12/2020, data em que o depósito foi realizado pelo executado, o correto valor devido era de R$105.533,01. Assim, considerando-se que o executado depositou o valor de R$105.766,38, houve excesso no depósito de R$233,37. Tais valores devem ser prontamente devolvidos ao executado. Para tanto, intime-se o executado para que informe se pretende o levantamento de tais valores por meio de ofício de transferência ou de alvará. Prazo: 5 dias. Feito, libere-se em favor do executado o valor de R$233,37, seja por ofício ou por alvará. Do excesso de execução Como consequência lógica do acima exposto, determino que houve excesso de execução no valor de R$38.370,00 (R$143.903,01 - R$105.533,01). Dessa forma, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado no patamar de 10% sobre o valor do excesso, ou seja, no valor total de R$3.837,00. Da possibilidade de levantamento de valores pelo exequente Trata-se de cumprimento provisório de sentença relativo a créditos de honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 521, I, do CPC, a caução necessária para o levantamento dos valores poderá ser dispensada em caso de verba alimentar, o que é o caso dos autos. Ainda no mesmo art. 521, o parágrafo único determina que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ao analisar o motivo de o processo ainda não ter transitado em julgado, verifico que é exatamente por causa da discussão quanto ao valor arbitrado dos honorários advocatícios buscados por meio do presente processo. Dessa forma, por considerar que se trata de depósito de valor considerável (mais de cem mil reais) e com escopo na discricionariedade permitida pelo próprio CPC, indefiro o levantamento de valores pelo exequente, por ora. Aguarde-se suspenso pelo julgamento definitivo do processo principal. Após o trânsito em julgado do processo principal, volte concluso para liberação de valores, de acordo com o determinado em instância superior. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de março de 2021 15:12:00.” Argumentam os Agravantes que, diversamente do que constou da decisão agravada, os Recorrentes, “em todas as suas manifestações nos autos originários (Resposta à Impugnação ID 81394676 - Petição (Resposta Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença Francisco Jacinto vs Gustavo Medeiros Joff), Impugnação aos Cálculos ID 84663302 – Petição (Impugnação Cálculos Contadoria Crumprimento Provisório de Sentença Francisco Jacinto vs Gustavo Mede) e Manifestação quanto cálculos retificados ID 85745222 - Petição (Pet. Manifestação Cálculos Retificados Cumprimento de sentença Francisco Jacinto vs Gustavo Medeiros)), nunca concordaram com os valores” (Num. 24928670 - Pág. 6). Acrescentam que, “em sua nova manifestação quanto à retificação dos cálculos que foi feita pela contadoria, os Agravantes informaram que ‘os cálculos retificados da Contadoria (R$105.533,01), agora, apresentaram-se em concordância com o que determinado na Decisão Id 81464596’, mas, nunca que estavam concordando com os mesmos!” (Num. 24928670 - Pág. 6/7). Desse modo, afirmam os Agravantes que os cálculos foram homologados ao arrepio da irresignação dos Recorrentes, notadamente porque, “o objeto do cumprimento provisório de sentença é justamente a obrigação de pagar honorários de sucumbência condenados em razão de sentença, acórdão do 2o grau e Acórdão do STJ” (Num. 24928670 - Pág. 7). Sustentam que, “nos cálculos do cumprimento provisório da sentença exequenda, não houve bis in idem, já que a parte Agravante atualizou o valor dado à causa do ajuizamento (26/02/2019) até a data da sentença (1o/07/2019) e sobre esse valor atualizado fez incidir os percentuais fixados, incidindo os demais consectários legais (juros e correção monetária) a partir da sentença (02/07/2019), devidamente acrescida dos valores desembolsados a título de antecipação das custas processuais.” (Num. 24928670 - Pág. 7). Afirmam os Agravantes que há equívoco na decisão agravada acerca do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o que acabou por criar uma forma de cálculo não prevista na lei. Asseveram que, “quando a lei prescreve no art. 85, § 11o do CPC, ele diz que os honorários recursais utilizarão os mesmos critérios usados no § 2o do mesmo artigo 85. Vez que o dispositivo mencionado estabelece que a observância aos patamares mínimo e máximo (10% a 20%) deve levar em conta a fixação global, ou seja, a soma dos honorários de primeiro grau com os honorários recursais” (Num. 24928670 - Pág. 7). Quanto ao valor depositado, asseveram os Agravantes, ainda, que não foi observado o acréscimo de multa e honorários, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Assim, concluem os Agravantes que, observados os parâmetros corretos para o cálculo dos honorários, não há qualquer excesso de execução. Dizem os Agravantes que é indevida a liberação de parte do depósito judicial aos Agravados (R$ 233,37), uma vez que tal montante é “exatamente o valor relativo ao reembolso das custas processuais de ingresso da Ação de Imissão de Posse, devidamente atualizadas e cobradas na inicial do cumprimento (ID 77593330 - Petição (Cumprimento Provisório de Sentença Francisco Jacinto vs Gustavo Medeiros Joffily), já que os Agravados, como informaram na Impugnação (ID 80137308 – Impugnação (Impugnação ao CS Provisório de Sentença) depositaram os valores para reembolso tanto das custas processuais do procedimento de imissão na posse, quanto das dos presentes autos, que, devidamente atualizadas, perfizeram o valor informado pelos Agravados no ID 80137332 - Outros Documentos (Anexo 15 Planilha 2 (Ressarcimento Custas Processuais))” (Num. 24928670 - Pág. 8). Por fim, entendem os Agravantes que a decisão agravada “fere a legislação processual quando fala em ‘discricionariedade’ do CPC para manter o bloqueio do levantamento de valores depositados judicialmente, quando se trata de cumprimento provisório da sentença” (Num. 24928670 - Pág. 9). Argumental que a manutenção do valor em depósito judicial, nos moldes do que determinado na decisão recorrida, equivale a negar vigência ao art. 520 do CPC. Defendem que o levantamento imediato do valor consiste na efetivação do acesso à Justiça, devendo ser dispensada a caução, haja vista que “a discricionariedade do encartada no CPC, quanto ao cumprimento provisório de sentença, é a de exigir ou não caução para o cumprimento provisório, mas, não a de negar tal cumprimento provisório, como fez a decisão combatida quando indeferiu o levantamento dos valores incontroversos, postergando a discussão para quando a decisão for julgada pelo Eg. STJ” (Num. 24928670 - Pág. 10). Discorrem acerca da natureza alimentar dos honorários executados na origem, o que supre o disposto no art. 521, inciso I, do CPC. Quanto ao inciso II do mencionado dispositivo, argumentam os Agravantes que “são advogados autônomos que vivem exclusivamente da advocacia, e o fechamento dos fóruns e bancos por 9 meses em 2020, no Distrito Federal, em razão da Pandemia do Vírus Chinês, o que, por si só, reduziu drasticamente os rendimentos dos Agravantes” (Num. 24928670 - Pág. 11). Prosseguem sob a afirmação de que o “inciso III, por sua vez, dispensa o pagamento de caução pela parte credora, para o levantamento da quantia depositada em juízo, quando o trânsito em julgado da causa estiver condicionado ao julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial (ID 77901603), uma vez que ainda pendente o Agravo interno no Agravo de Instrumento que desafia a decisão de inadmissão do Recurso Especial (CPC, art. 1.042)” (Num. 24928670 - Pág. 12). Já quanto ao inciso IV do art. 521 do CPC, asseveram os Agravantes que, em “fevereiro de 2019, a 2a Seção do Eg. STJ (que uniformiza os julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ e tem competência em matéria de Direito Privado) consolidou o entendimento deste Tribunal da Cidadania, sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando a estrita obediência ao comando do art. 85, § 2o do CPC/15 – fixação da verba sucumbencial entre 10 e 20% - em detrimento da incidência da fixação por apreciação equitativa (§ 8o), uniformizando o entendimento entre as Turmas do STJ, colocando uma ‘pá de cal’ nessa discussão” (Num. 24928670 - Pág. 12). Asseveram que a jurisprudência desta Corte de Justiça orienta-se no sentido da desnecessidade de caução quando se tratar de verba alimentar e pender o agravo do art. 1.042 do CPC. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de ser “gritante a possibilidade dos Agravados liberarem depósito que serve ao reembolso de custas processuais e os Agravantes estarem impedidos de receber seus honorários, cuja natureza alimentar da verba é incontroversa.” (Num. 24928670 - Pág. 16). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, determinando-se “1. a liberação dos valores tidos como incontroversos, independentemente de caução, ou, entendendo ser o caso, com a fixação da mesma, prosseguindo-se o feito pelos valores controvertidos; 2. a manutenção do depósito/não liberação aos Agravados do valor da diferença do valor de R$ 233,37(duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), que pertence aos Agravantes, para pagamento das custas. 3. a determinação da correta forma de cálculo dos honorários, no importe de 15%(quinze por cento) do valor atualizado da causa, como determinou o Eg. STJ, e sobre os quais incidirão os demais consectários legais (juros e correção monetária) a partir da sentença (02/07/2019), devidamente acrescida dos valores desembolsados a título de antecipação das custas processuais. 4. com o reconhecimento da correta forma de cálculo defendida pelos Agravantes, a reforma da decisão combatida para extirpar a condenação dos mesmos em honorários sucumbenciais. 5.a condenação/inversão dos honorários em desfavor dos Agravados.” (Num. 24928670 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 24928671 e 24928672). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0738266-45.2020.8.07.0001, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, reconheceu excesso de execução, condenou os ora Agravantes ao pagamento de honorários sobre o excesso reconhecido e, por fim, indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado em Juízo. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes resumiram-se a afirmar que ele reside no fato de ser “gritante a possibilidade dos Agravados liberarem depósito que serve ao reembolso de custas processuais e os Agravantes estarem impedidos de receber seus honorários, cuja natureza alimentar da verba é incontroversa.” (Num. 24928670 - Pág. 16), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão, notadamente porque o valor cujo levantamento fora deferido aos Agravados é ínfimo (R$ 233,37) diante do montante depositado na conta judicial (R$105.533,01) em favor dos Exequentes, ora Agravantes. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Dispensada a intimação prevista no art. 1019, inciso II, do CPC, uma vez que os Agravados já apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Num. 24976859). I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador